Tribunal: STF
Processo: Rcl 47341
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo 0000786-42.2012.5.03.0090, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 10. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL em face do acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0000786- 42.2012.5.03.0090, movida por GILSON DIAS DA SILVA (brasileiro, CPF nº 069.563.556-55, residente e domiciliada na Rua Carmesia, 65 Centro - Conceição Do Mato Dentro - MG - CEP: 35860-000), a qual contrariou a Súmula Vinculante nº 10 e a Decisão proferida na ADC nº 16, violando a competência e a autoridade desta Egrégia Corte Constitucional, conforme passa a expor: 
    (...)
    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0000786-42.2012.5.03.0090, proposta por Gilson Dias da Silva perante a Vara do Trabalho de Guanhães - MG, em face desta Reclamante e da empresa Engele SPE Ltda., prestadora de serviços da Reclamante. Nos referidos autos, o empregado da contratada alega suposta ilicitude da terceirização realizada por esta Reclamante, pleiteando tratamento isonômico em relação aos empregados da Cemig e buscando imputar a esta responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas supostamente devidas. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, em 11/10/2013, tendo o juízo de piso consignado as reclamadas deveriam ser condenadas, de forma solidária, a pagarem ao reclamante pelas verbas trabalhistas supostamente devidas, declarando a ilicitude da terceirização e isonomia de direitos com os empregados da Cemig. 
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 6ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pelo acórdão publicado em 11/02/2014 (acórdão anexo), manteve a decisão de piso e declarou ilícita a terceirização realizada pela Cemig, reconhecendo novamente a isonomia de direitos, modificando apenas no que diz respeito à solidariedade da responsabilização, considerando que esta seria subsidiária. 
    Ao recurso de revista interposto pela Cemig, foi denegado seguimento, confirme decisão publicada em 10/07/2014. Interposto agravo de instrumento, seu seguimento também foi denegado, conforme decisão publicada em 20/02/2015. 
    Foi distribuída, portanto, Reclamação Constitucional, a qual foi provida e, retornados os autos à origem, a seguinte decisão foi proferida pela E. 6ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região: 
    (…)
    Desta decisão, a Cemig apresentou Recurso de Revista, que também teve seu seguimento negado, desafiando a interposição de AIRR, que, no TST, teve negado provimento por ausência de transcendência. 
    Nos termos do até então narrado, a Cemig, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação. 
    (…)
    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 
    Não suficiente, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000786-42.2012.5.03.0090, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 (fl. 19).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo no qual foi proferida a decisão ora impugnada encontra-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a publicação de ato processual (6/5/2021).
    Afirmo ainda que o art. 4º do CPC/2015 nos autoriza priorizar o julgamento de mérito, em respeito ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional. Coloca-se, também, o contexto normativo do § 2º, do art. 322, do CPC/2015, que permite ao julgador interpretar sistematicamente o pedido, considerando o conjunto da postulação e não somente a sua literalidade. Nessa linha, forçoso concluir que, apesar da deficiente fundamentação constante na inicial, os parâmetros invocados são o decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e o Enunciado 10 da Súmula Vinculante. 
    Houve, contudo, a perda de objeto em relação à alegada violação ao que decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e ao Enunciado 10 da Súmula Vinculante, conforme se conclui a partir da leitura das seguintes informações presentes nos autos (doc. 4, fl. 44):
    Em 03/04/2019, a 2ª ré, Cemig Distribuição S.A propôs a Reclamação Constitucional n. 34.082, sobrevindo a decisão monocrática de id. b3495d9, de 04/04/2019, na qual foi cassado o acórdão impugnado (id. 879214e) e determinada a observância do entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e ADPF 324. 
    Remetidos novamente os autos à 6ª Turma, sob relatoria do Exmo. Des. José Murilo de Morais, foi proferido em 09/07/2019, o acórdão de id. 71bf8a0, complementado pela decisão em embargos de declaração de id. 92982ad, no qual, em sede de juízo positivo de retratação foi realizada a adequação do entendimento ao posicionamento adotado pelo STF, julgando procedente o recurso da 2ª reclamada para declarar lícita a terceirização, afastando a isonomia reconhecida, bem como, manter a responsabilização subsidiária da Cemig em virtude da má escolha/má fiscalização da empresa contratada. 
    No que se refere à suposta violação ao que decidido na ADC 16, subsiste o interesse de agir na presente demanda. No referido julgado, esta CORTE declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros.
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária à reclamante, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 4, fls. 46/47): 
    (...), da análise pormenorizada tanto do primeiro acórdão de id. 879214e, proferido em 12/02/2014, complementado pela decisão em embargos de declaração de id. 7a2699d, já cassado pela Reclamação Constitucional n. 34.082 (primeira reclamação constitucional), quanto do segundo acórdão, proferido em 09/07/2019, sob id. 71bf8a0, complementado pela decisão em embargos de declaração de id. 92982ad, verifica-se que a responsabilização subsidiária do ente público se deu em absoluta consonância com o entendimento exarado pelo Colendo STF na ADC n. 16, porquanto em ambos os pronunciamentos dessa 6ª Turma foi perquerida e constatada a efetiva ausência de fiscalização do contrato celebrado, configurando a culpa in vigilando da 2ª reclamada na execução do contrato firmado com a 1ª ré, não havendo, portanto, responsabilização automática do ente público pelo inadimplemento dos débitos trabalhistas. 
    Destarte, não há que se falar em reforma do julgado proferido, pelo que mantenho a responsabilização subsidiária da Cemig Distribuição S.A, pelos próprios fundamentos entabulados no acórdão de id. 71bf8a0, complementado pela decisão em embargos de declaração de id. 92982ad, no qual restou expressamente constatada a existência de culpa in vigilando da 2ª ré consistente em falha na fiscalização do contrato celebrado com a 1ª reclamada. 
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante (Processo 0000786-42.2012.5.03.0090).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente